Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-15.2018.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704347-15.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DIAS, ALESSANDRO JOSE DA COSTA APELADO: ALESSANDRO JOSE DA COSTA, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DIAS D E S P A C H O Em tempo, compulsando os autos, verifica-se que o autor não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do réu, de ID 13588978. A fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a parte apelada (autor) para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora